Tribunal: TJDFT
Processo: 0712518-30.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESISTÊNCIA. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESACATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE. MANUTENÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SURSIS. INCABÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 329 (resistência) e 331 (desacato), ambos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) se os delitos de resistência e desacato restaram comprovados; (ii) se é cabível a desclassificação da resistência para o delito de desobediência e a aplicação do princípio da insignificância ao desacato; (iii) se é necessária a revisão da dosimetria e do regime inicial, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se revestem de presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
4. Comprovada a prática dos crimes de resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP), pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. O delito de desacato tutela a dignidade da função pública, não admitindo a aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
6. O crime de resistência exige violência ou ameaça, sendo incabível a desclassificação para desobediência quando constatada agressividade física do réu contra agentes públicos.
7. A prática de crimes durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade.
8. A reincidência autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso e impede a substituição da pena privativa de liberdade e o sursis.

IV. DISPOSITIVO:
9. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 59, 69, 77, 329, 330, 331 e 44; CPP, art. 155; LEP, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.813.031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6a Turma, j. 25/05/2021; STJ, AgRg no HC 737.545/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a Turma, j. 16/08/2022; TJDFT, Acórdão 1980920, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1978582, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1981223, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 2004619, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 29/05/2025; TJDFT, Acórdão 1900840, Rel. Des. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 05/08/2024; TJDFT, Acórdão 1644644, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24/11/2022; TJDFT, Acórdão 1643705, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24/11/2022.